Tribunal: TJBA
Processo: 8049025-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049025-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTINA BARBOSA DE CARVALHO GOIS Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLATIA REDUTORA BILATERAL. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. REJEITADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Mandado de Segurança impetrado em face da negativa da cobertura do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral. II - In casu, torna-se evidente a obrigação de cobertura do procedimento pretendido pela impetrante, especialmente ao se evidenciar que a pretensão veiculada se alicerça em específica solicitação médica que aponta a imprescindibilidade e urgência do tratamento requisitado. III – Direito à saúde. Direito à cobertura e realização do procedimento solicitado pelo médico assistente da impetrante. Precedentes. Necessidade demonstrada, de forma inequívoca, em relatório médico. Parecer ministerial favorável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8049025-25.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CRISTINA BARBOSA DE CARVALHO GOIS, e, como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade coatora vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA